Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Processo : 0714110-25.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Paulo Henrique Correia da Silva em favor de IAN RUDSON DE DEUS SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. O impetrante relata que o paciente foi condenado pelo crime de lesão corporal à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Aduz que o paciente respondeu o processo em liberdade, mas após o trânsito em julgado da sentença em 21.10.2021, os autos foram encaminhados ao juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que, de imediato, expediu mandado de prisão do paciente, o qual veio a ser cumprido em 04.05.2022. Questiona que, a despeito do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, até o momento o paciente se encontra recluso em regime fechado, sem previsão de cessar o constrangimento ilegal, “ante a ausência de vagas em estabelecimento adequado a pena que lhe foi imposta”. Acrescenta que o paciente é casado, possui residência fixa, trabalho lícito como cozinheiro em restaurante de renome em Brasília e está sendo “impedido de exercer seu labor em razão de estar cumprindo pena em regime fechado e correndo grande risco de ser demitido”. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus para determinar a imediata transferência do paciente para o cumprimento da pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou, caso inexistente vaga, seja permitida a prisão domiciliar ou o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) No caso dos autos, inicialmente, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de qualquer documento que permita aferir, minimamente, as condições nas quais o paciente está submetido, em especial, que o regime de cumprimento de pena, impõe-lhe situação mais gravosa, em desacordo com o título judicial transitado em julgado. Nem mesmo foi informado o número dos autos da execução em curso na VEP ou a juntada de alguma peça. Sem essas informações indispensáveis à instrução deste writ, é inviável o acolhimento desta impetração. Com efeito, “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (AgRg no HC 723.753/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 12/04/2022). De todo modo, mediante consulta ao PJe de 1a instância, aos autos da ação penal na qual se deu a condenação do paciente (processo n. 0000104-93.2009.8.07.0005), verifico que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedida e encaminhada a Carta de Guia em 05.04.2022 (id. 120431063 e 120768249, na origem), na qual consta que o réu foi pronunciado e finalmente condenado por infração ao art. 129, § 3o, c/c o art. 29, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial semiaberto. Ademais, consta que, em audiência de custódia realizada em 05.05.2022 (id. 35014839), da qual participaram o magistrado, o Ministério Público e advogado de defesa do paciente, não foi verificada qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual foi determinada “a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”. Superada a ausência de documentos para comprovar a alegada submissão do paciente a regime mais gravoso, perceptível, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, que a prisão contra a qual se insurge o impetrante decorre de sentença condenatória definitiva, com trânsito em julgado, conforme admitido. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, “quando o sentenciado deve cumprir pena no regime semiaberto, e, em razão da expedição de mandado de prisão, é recolhido ao presídio, pois a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva, sendo medida imprescindível para dar início à execução penal” (Acórdão 1047725, 20170020176119HBC, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. Posto isso, não se pode falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso, uma vez que há informações nos autos de que o apenado está recolhido junto ao Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 3. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1207433, 0719966-72.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Grifado) A propósito, cabe registrar que em regra a transferência do apenado para a prisão domiciliar pressupõe que esteja o cumprimento pena no regime aberto. Confira-se o precedente desta Corte: Execução penal. Prisão domiciliar. Regime semiaberto. Imprescindibilidade a filha menor. Provas. 1 - Na execução penal, a prisão domiciliar pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Reclusa que cumpre pena no regime semiaberto e não demonstrou que é imprescindível aos cuidados da filha menor não faz jus à prisão domiciliar. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1363469, 0723496-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Destacado) Ante o exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo Relator natural da causa, com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista